Tribunal: STF
Processo: AO 2796
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária ajuizada por Adalberto Franco de Oliveira em face do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, objetivando:



    “Reconhecer a injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato do Conselho Nacional de Justiça, que entendeu que as condutas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, estão de acordo com a Lei e Resoluções Administrativas; deixando permanecer a inconstitucionalidade e ilegalidade administrativa do TJPR. 



    Determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, faça audiência de escolha de serventias que permaneceram vagas, conforme certidão anexada; ofertando a possibilidade dos aprovados no concurso público de outorga de delegação que não tiveram a oportunidade de escolherem serventias, observada a ordem de classificação, escolham as serventias remanescentes; em seguida, naturalmente possam investir no cargo e entrar em exercício”. (eDOC 1, ID: 1eef7cc6).



    Em suas razões, o autor alega que o Conselho Nacional de Justiça teria deixado de praticar atos administrativos de sua competência, visando a corrigir diversos atos antijurídicos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, além de violar os princípios constitucionais da vinculação ao instrumento convocatório, da eficiência, da impessoalidade, da legalidade, e da moralidade, assim como o entendimento firmado na AO 2.566, de minha relatoria.



    Isso porque, segundo entende:



    “(...) no caso de aprovado que escolhe a serventia, mas não investe no cargo ou investido não entra em exercício; a delegação se frustra, efeito ex tunc; retornando a vaga para o mesmo concurso; a fim de que os aprovados remanescentes possam fazer as suas escolhas. 



    Em termos muito simples, o edital ofertou serventia que não foi preenchida, mas há candidatos aprovados que possuem interesse nas respectivas serventias. O Tribunal de Justiça, por atos administrativo violador de direito, com falso motivo, prefere usando o princípio da autonomia do tribunal, não ofertar as vagas para os aprovados; permanecendo o estado de inconstitucionalidade de fato (servidores interinos ad eterno a frente da serventia), ausência de periodicidade no concurso; violar direito do autor e demais aprovados”. (eDOC 1, p. 3, ID: 1eef7cc6).



    Em relação aos argumentos exarados pelo CNJ para negar sua pretensão, o autor sustenta que:



    “Realmente o edital não fez menção expressa ou escrita sobre a realização de nova audiência de escolha, para as serventias que permaneceram vagas. Entretanto o edital não vetou a possibilidade de nova audiência. E pelo contrário, fez previsão das consequências de delegação frustrada e seus efeitos. 



    É necessário que se faça a leitura de 03 (três) itens do edital, abaixo transcritos, para que se possa entender o edital, a destinação e consequências das serventias extrajudiciais que permaneceram vagas; constou no edital:



    [...]. 



    13.2. Não ocorrendo a investidura no prazo marcado, o ato de delegação será declarado ineficaz, por ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    [...]. 



    13.5. Se o exercício não ocorrer no prazo legal, o ato de outorga da delegação será declarado ineficaz por ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    [...]. 14.5. O concurso expira com a investidura dos candidatos em suas delegações.



    No caso em apreço, 56 (cinquenta e seis) serventias tiveram suas delegações frustradas, declaradas sem efeito o ato de nomeação. Consequentemente deve-se aplicar o edital do concurso em conformidade com o sistema legal e constitucional. 



    Ponto importante, o que fazer com as serventias remanescentes, que não foram preenchidas? que estão sendo ocupadas a décadas por interinos (servidores não concursados). 1º - Remeter as vagas para outro e novo concurso público; ou 2º - oferta-las aos candidatos aprovados que não tiveram a oportunidade de escolher/indicar interesse na serventia vaga; 3º deixa ad eterno o cargo vago, preenchido por interinos, violando a Constituição sobre obrigatoriedade de concurso e, recebendo os valores que superarem o teto da remuneração do interino (teto do Ministro do STF), o que sobre volta para o Tribunal. 



    Não é a interpretação do autor, pelo contrário, os órgãos máximos da República Federativa do Brasil, interpretam da seguinte forma: a delegação outorgada somente se aperfeiçoa com a consequente investidura e entrada em exercício do delegatário. Com efeito, quando a investidura e/ou o exercício não se concretizam, a delegação perde os seus efeitos e, por conseguinte, a situação retroage ao estado anterior (ex tunc); transcreve trecho da Decisão:



    (...) 



    Como consequência, a data da vacância da serventia não é alterada, ou seja, permanece a mesma que determinou a sua inclusão no certame. As serventias que se discute nesses autos foram as disponibilizadas no 3º concurso; conforme certidão constante nos autos. 



    Diante disso e considerando que o objetivo único do concurso é delegar os serviços notariais e de registro aos candidatos aprovados, o certame somente se exaure quando todas as delegações se aperfeiçoam, ou seja, com o efetivo preenchimento das serventias incluídas no edital (leia-se: com a investidura e exercício), salvo se não subsistir candidatos aprovados ou, subsistindo, não manifestem interesse nas serventias vagas.



    Assim, se existem serventias vagas, ainda que em razão de delegação tornada sem efeito, deve-se prosseguir na busca pelo seu provimento mediante a convocação dos candidatos aprovados no mesmo certame.



    (...)



    (...) as audiências de escolhas são prerrogativa do Tribunal, no exercício da autonomia administrativa. No entanto, autonomia e prerrogativa dos Tribunais devem fiel observância as Leis e a Constituição Federal. 



    Não é porque o Tribunal possui prerrogativas e autonomia, que podem agir da forma que quiserem, contrariando o edital, as Leis e a Constituição Federal.



    (...)



    O Tribunal tem dever de obediência ao disposto no § 3º, do art. 236, da Constituição Federal, no tocante a proibição que a serventia fique mais de 06 (seis) meses vagas; as resoluções e recomendações sobre a periodicidade de concurso e sua duração. Deve-se observância, o art. 39, da Lei n.º 8.935/1994, referente as hipóteses de vacância. 



    O princípio da eficiência, da economia processual e de recursos financeiros, apontam pelo aproveitamento do concurso; chamando os aprovados para preencherem serventias vagas e não desejadas pelos aprovados em melhor classificação. 



    De forma contrária, será abrir um novo concurso público, custos imensos, morosidade, desperdícios etc., para então designar nova audiência de escolha de serventias; que pode igualmente acarretar em delegação frustrada. Isso sim que é violação dos princípios constitucionais.



    Note-se que no Estado do Paraná há inconstitucionalidade no estado das coisas; no que tange a permanência de serventias extrajudiciais vagas, sob a direção do “servidor” interino a décadas. Permitir que esses interinos permaneçam sem concurso na direção de serventias, ocorre a violação direta da constituição federal; acaba fortalecendo a intenção de deixar de dar prosseguimento no 3º concurso de outorga de delegação; violando os princípios da eficiência, moralidade, legalidade; de forma geral, é causar danos ao serviço público.



    (...)



    Não distante, os motivos determinantes para decisão do Conselho Nacional de Justiça (0007242-83.2013.2.00.0000), são as mesmas que mandaram outro Tribunal chamar os candidatos remanescentes para escolherem as vagas não preenchidas; entendeu o tribunal deve prosseguir na busca pelo seu provimento mediante a convocação dos candidatos aprovados no mesmo certame, observada a ordem de classificação e o tipo de provimento (ingresso ou remoção), transcreve-se: 



    (...)



    A Constituição Federal, fazendo um interpretação sistêmica, conforme fez o Min. Gilmar Mendes, na Ação Originária 2.566 Santa Catarina; negar a possibilidade dos aprovados não escolherem as vagas remanescentes do concurso, representaria nítido desprestígio à regra insculpida no art. 236, §3º, da Constituição Federal, transcreve-se parte da decisão:



    (...)



    Portanto, diversamente do afirmado pelo tribunal, sobre questões de discricionariedade; os fatos apontam de forma diversa; no sentido que chamar os aprovados no concurso, atende os objetivos do edital do concurso; viabiliza melhor eficiência no serviço público, por conta da capacidade técnica dos notários e registradores; atende os princípios a eficiência, economicidade, legalidade; afasta a inconstitucionalidade do estado das coisas, afastando o interino que não poderia ficar decanas a frente do cartório”. (eDOC 1, ID: 1eef7cc6).



    É o relatório. Decido.



1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação.



    Aqui, não custa repisar que o exercício do controle de legalidade, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal.



    Nessa linha de raciocínio, afirmo a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda exclusivamente na parte que impugna ato do Conselho Nacional de Justiça e do TJSC no estrito cumprimento à determinação do primeiro, em concurso público para cartorários, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Isso porque, é importante esclarecer que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.(grifo nosso) 



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça. 



    Destarte, a pretensão formulada nesta ação, que não esteja relacionada com atos do Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



    Relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021: 



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".



    Nesse sentido, já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea ‘r’, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas ‘n’ e ‘r’, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ‘ações’ acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso).



    Ou seja, “A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário” ou “que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”.



    Reafirmo, portanto, a competência do Supremo Tribunal para julgar a ação, pois os atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça, em relação ao Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



2) Atribuições constitucionais do CNJ



     



    Tratando-se de atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), suas deliberações devem estrita observância às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 4º do art. 103-B da CF, in verbis:



    “Art. 103-B. omissis.



    (...)



    § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



    I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;



    V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;



    VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;



    VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa”. (grifo nosso).



    Acerca da extensão dos poderes constitucionais de ambos os Órgãos de controle (CNJ e CNMP), esta Corte teve oportunidade de analisar várias situações envolvendo tal mister constitucional, tal como o controle sobre: vitaliciedade; processo administrativo disciplinar; observância aos princípios constitucionais do art. 37 da CF; atos de concurso público; contratos; lista de antiguidade da magistratura, correição em serventias extrajudiciais etc. Transcrevo as seguintes ementas, in litteris:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADA. PRAZO PRESCRICIONAL COMPUTADO CONSOANTE O ART. 142 DA LEI 8.112/1990. CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM ORDENAMENTO JURÍDICO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . PRECEDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO”. (MS 33.736, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.8.2017).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXAMINOU A VALIDADE DA LISTA DE ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS ELABORADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. 1. Ao invalidar ato administrativo concreto do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco elaboração de lista de antiguidade, para fins de concursos de remoção e promoção -, que não observara a preponderância do critério de classificação no concurso de ingresso na magistratura, para desempate entre juízes com posse ocorrida na mesma data, a autoridade impetrada atuou dentro dos limites de suas atribuições constitucionais de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura e de controlar a atuação administrativa do Judiciário (art. 103-B, § 4º, I e II, da Carta Magna). 2. O exame da validade da lista de antiguidade de magistrados elaborada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à luz de critério extraído dos arts. 93, I, da Magna Carta e 80, § 1º, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, em absoluto se confunde com o controle de constitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar estadual pernambucana nº 100/2007 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco). Admitida, por outro lado, a remissão a julgados desta Corte, em controle concentrado de constitucionalidade, a título de reforço na fundamentação de decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Não está eivado de ilegalidade ou abusividade ato do CNJ que, calcado nos arts. 93, I, da Constituição da República e 80, § 1º, I, da Lei Complementar nº 35/1979, determina a observância da ordem de classificação no concurso de ingresso na magistratura, como critério preponderante de desempate, na elaboração de lista de antiguidade, entre juízes cuja posse tenha ocorrido no mesmo dia . Nesse sentido decidiu esta Turma, ao julgamento do MS 28.494, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 4. Não há afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, pois o ato impugnado não alcança remoções e promoções já aperfeiçoadas. 5. Segurança denegada”. (MS 34.076, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO RIO GRANDE DO SUL . CUMULAÇÃO IRRESTRITA DE DIPLOMAS DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INTERESSE PÚBLICO, AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE: INOCORRÊNCIA DA INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO/CNJ N. 187/2014 AOS CONCURSOS PÚBLICOS EM ANDAMENTO. PROVAS JÁ REALIZADAS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS-AgR 33.919, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.5.2016, grifo nosso).



    O STF tem trilhado o caminho de reconhecer a legitimidade da atuação administrativa desses órgãos, mesmo quando haja certo tolhimento da autonomia dos Tribunais controlados, diante do controle interno administrativo, financeiro e disciplinar introduzido pela EC 45/2004, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte na ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 17.3.2006, tal como se percebe da ementa a seguir descrita:



    “1. AÇÃO. Condição. Interesse processual, ou de agir. Caracterização. Ação direta de inconstitucionalidade. Propositura antes da publicação oficial da Emenda Constitucional nº 45/2004. Publicação superveniente, antes do julgamento da causa. Suficiência. Carência da ação não configurada. Preliminar repelida. Inteligência do art. 267, VI, do CPC. Devendo as condições da ação coexistir à data da sentença, considera-se presente o interesse processual, ou de agir, em ação direta de inconstitucionalidade de Emenda Constitucional que só foi publicada, oficialmente, no curso do processo, mas antes da sentença. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Emenda Constitucional nº 45/2004. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Instituição e disciplina. Natureza meramente administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos Poderes. História, significado e alcance concreto do princípio. Ofensa a cláusula constitucional imutável (cláusula pétrea). Inexistência. Subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e